Tribunal: TJES
Processo: 5002589-12.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002589-12.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA ROCHA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
LUIZ CARLOS DA ROCHA SANTOS
contra condenação proferida na ação penal 0004551-16.2017.8.08.0006, na qual foi condenado à pena de 36 (trinta e seis anos) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.

A defesa, em síntese, requer a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o decote das causas de aumento previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
LUIZ CARLOS DA ROCHA SANTOS
contra condenação proferida na ação penal 0004551-16.2017.8.08.0006, em razão da qual foi imposta a pena de 36 (trinta e seis anos) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.

A defesa, em síntese, requer a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o decote das causas de aumento previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repetir as teses que foram analisadas pelo Acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Transcrevo trecho do voto da eminente Relatora, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Primeira Câmara Criminal:

[...]

A pena em abstrato para o crime previsto no art. 21'7-A,Cp, é de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juízo a quo valorou negativamente e de forma bem fundamentada 05 (cinco) circunstâncias judiciais.

Com efeito, a idade da vítima, ainda urna criança, combinado com o fato do crime ter sido premeditado, aproveitando-se do horário de trabalho da genitora, continuando a delinquir mesmo após ela ter tornado conhecimento elos fatos, evidenciam o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado.

Na conduta social, acertadamente o juízo a quo reconheceu que o réu era conhecido por ser pessoa agressiva, que batia em sua companheira, conforme os relatos acostados aos autos.

Quanto à personalidade, de forma excepcional, foi valorada negativamente, pelas provas terem demonstrado uma "faceta da personalidade imensuravelmente promíscua", já que o réu mantinha certo impulso sexual por menores de idade, tendo a própria companheira relatado traição com uma adolescente.

Em relação às circunstâncias do crime, reconheceu que o acusado praticou os mais diversos abusos sexuais, "englobando carícias pelo corpo, sexo oral e ejaculação na vítima, demonstrando uma conduta de completa 'coisificação' da ofendida, extrapolando a normalidade do tipo, devendo ser consignado, ainda que os abusos sexuais eram cometidos no mesmo imóvel onde se fazia presente a irmã da vítima, de apenas 05 (cinco) anos de idade, a qual também foi exposta à situação de vulnerabilidade".

Por fim, no que se refere às consequências, são notórios os prejuízos à menor de idade, o que foi narrado pelas profissionais de sua escola.

Apesar de restarem presentes tais circunstâncias, entendo que o quantum fixado se mostra elevado, razão pela qual reduzo a pena-base para 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e Li (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o artigo 217-Ado Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que de fato torna inviável à exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, lI, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem (HC 396.017/SP, ReI. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

Por outro lado, "não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal. tendo em vista que a circunstância utilizada (...) para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas" REsp 1708689/MG, ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, UJ~ 15/06/2018).

Sendo assim, aumento a pena em 1/6, obtendo o valor intermediário de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, Na terceira fase, como exposto, presente a causa de aumento do art. 226, I1,CP, razão pela

qual a pena foi aumentada pela metade: 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Deve-se reconhecer a continuidade delitiva, sendo aplicada em sua fração máxima de 2/3, considerando que os estupros foram praticados pelo menos durante 02 (dois) ano" repetidas vezes, sempre nas ocasiões em que a genitora. saía da residência para trabalhar, tal como demonstrado pelos depoimentos (AgRg no AREsp 1410422/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). Pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia, no regime inicial fechado.

[...]

Como se extrai do voto proferido, na primeira fase da dosimetria foram reconhecidas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências) e, dessa forma, fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foram aplicadas as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “f” e “h”, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, bem como reconheceu a continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante da condenação, a defesa interpôs Apelação, julgada parcialmente procedente pela Primeira Câmara Criminal dessa Corte na sessão do dia 25/09/2019, sendo a pena-base reduzida para 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para tanto, concluiu-se que o
quantum
fixado se mostrava elevado e uma pequena redução na pena-base seria medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Na segunda fase dosimétrica, a Relatora indicou que a utilização da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, configuraria
bis in idem
, fixando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias.

Ressaltou-se, também, que, “embora concorra a atenuante da confissão, o réu confessa apenas um abuso sexual, e tal circunstância não será objeto de valoração, pois, conforme fundamentado no bojo deste provimento, será aplicada a regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, a qual impõe a utilização, como paradigma da dosimetria, da pena mais grave”.

Por fim, o voto condutor reconheceu a continuidade delitiva e a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia.

Como podemos observar, as razões para a manutenção da pena definitiva acima do mínimo legal foram revistas por esta Corte no julgamento do recurso, tendo a Relatora, inclusive, destacado que "não caracteriza
bis in idem
a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal”.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Nestes termos já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2. Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. (TPA 5, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019) (STF - TPA: 5 AM - AMAZONAS 0079994-61.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 21-03-2019)

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.